Tribunal: TJMT
Processo: 1014365-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014365-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0007-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), VALACIR VICENTE DE BONA - CPF: 097.925.709-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1014365-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: ALEX PEREIRA

AGRAVADO
: VALACIR VICENTE DE BONA

TERCEIRO INTRESSADO
:
INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –
DEFERIMENTO
–
PRELIMINAR
– DECISÃO EXTRA PETITA -
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
– DESCONSIDERAÇÃO -

“AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2o, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS -

LIMINAR CONCEDIDA
INITIO LITIS
INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em decisão
extra petita
, se há comprovação nos autos que a parte interessada requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa.

Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).

Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “
ação autônoma
”, basta o “
incidente de desconsideração
”,
cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “
petição inicial
”, como no caso dos autos,

hipótese em que será “
citado
” o “
sócio”

ou
a “
pessoa jurídica”
. Inteligência do
artigo 134, § 2o, do CPC/15
.

A
plica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil.

Comprovados fortes indícios
de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como
: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido e em grau de recurso) e fraude patrimonial, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência
initio litis
, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação.

A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1014365-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: ALEX PEREIRA

AGRAVADO
: VALACIR VICENTE DE BONA

TERCEIRO INTRESSADO
:
INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
ALEX PEREIRA
em face de decisões interlocutórias proferidas na
Medida Cautelar de Inominada convertida em Ação Monitória no 1002716-88.2020.8.11.0037
, ajuizada por
VALACIR VICENTE DE BONA
,
que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, visando o recebimento do valor constante no Contrato de Compra e Venda de Soja no 106000000732020, pactuado com
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
.

Em suma, sustenta a agravante que o agravado propôs ação preparatória com pedido de tutela de urgência para ação monitória, que, posteriormente, foi convertida em Ação Monitória, onde inclusive requereu a desconsideração da Personalidade Jurídica, argumentando serem credores do valor de R$ 39.901,17 (trinta e nove mil e novecentos e um reais e dezessete centavos), em razão de CONTRATO DE COMPRA E VENDA de SOJA no 106000000732020 C.N: 7710, o qual não teria sido adimplido, instrumentos estes, dos quais o ora agravante não fez parte.

Pondera que a tutela de urgência efetivada, a parte autora teve deferido o pleito de arresto de grãos, aduzindo, porém, que este não foi cumprido em virtude da insuficiência de bens a arrestar. Contudo, afirma que houve a efetivação de arresto de imóveis, aduzindo que as matrículas possuem diversas outras averbações, alegando ser insuficientes.

Entretanto, aduz que na própria negociação de compra e venda contida nas matrículas onde se teve a averbação da penhora, existe a demonstração de valor muito superior ao valor cobrado nos autos. Ademais, por vezes se perde a efetiva finalidade da ação monitória, sendo que a parte agravada promove atos como se estivesse em ação executiva, o que demonstra mais ainda a ilegalidade dos atos praticados.

Declara adiante que mesmo após a efetivação de penhora em duas matrículas de imóveis em nome da INDIANA AGRI, o agravado, em 16/06/2020, apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica com a finalidade de (i) incluir o ora agravante no polo passivo da demanda de origem por suposto desvio patrimonial e ausência de bens da executada, ora interessada, bem como de
(ii)
bloquear os ativos financeiros do agravante e atingir, sem discricionaridade alguma, todos os seus bens, até a satisfação integral da dívida de outrem, que a seu ver, não tem razão.

Sustenta ainda que o suposto estado de insolvência não é justificativa suficiente para se estender a responsabilidade patrimonial, por meio da aplicação da teoria da desconsideração, visto que o art. 50 do Código Civil não considera a iliquidez do patrimônio com um critério autorizador, como será demonstrado de forma pormenorizada no presente recurso.

Afirma também que as r. decisões agravadas são nulas, na medida em que proferidas em total dissonância com o procedimento estabelecido pelo CPC para casos de desconsideração da personalidade jurídica, em que há a necessidade da prévia instauração do contraditório e da ampla defesa para que, somente após a observância de tais atos processuais, o Magistrado decida pela inclusão (ou não) da parte demandada no polo passivo do feito monitório e determine a efetivação de atos de constrição sobre os bens do novo integrante da lide.

No mais, apresenta um resumo da inicial alegando estar cabalmente demonstrado
(i)
o julgamento
extra petita
em face da desconsideração da personalidade jurídica;
(ii)
a flagrante ilegal inversão do procedimento específico de desconsideração da personalidade jurídica, tendo o ora agravante sido incluído, de plano, no polo passivo de feito demanda cautelar de sequestro
(iii)
sem a prévia instauração do incidente previsto nos arts. 133 e ss. do CPC e
(iv)
antes mesmo de ter sido citado para esclarecer a razão pela qual a capciosa narrativa apresentada pelo agravado ao Juízo a quo está totalmente em desacordo com a realidade dos fatos, somado ao fato de que
(v)
o sequestro e penhora de bens, penhora de suas contas correntes, está inviabilizando a regular continuidade de suas atividades
.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso de modo a declarar a nulidade da r. decisão agravada por inobservância do procedimento específico estabelecido pelo CPC nos artigos 133 e ss. ou, ainda, por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

De forma subsidiária, caso não seja reconhecida a nulidade da r. decisões, pretende a reforma da decisão, ante a ausência dos elementos necessários para permitir a desconsideração da personalidade jurídica, de modo a acarretar na liberação de todos os bens sequestrados ou simplesmente bloqueados, tendo em vista que sua eficácia implica na inviabilidade da continuidade das atividades empresariais do agravante.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 57832957
.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID no 59271483
, oportunidade em que a parte agravante rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

As informações não foram prestadas pelo Juízo da causa, conforme certidão de
ID no 59287966
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1014365-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: ALEX PEREIRA

AGRAVADO
: VALACIR VICENTE DE BONA

TERCEIRO INTRESSADO
:
INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI

VOTO PRELIMINAR – DECISÃO
EXTRA PETITA

Não procede o inconformismo do agravante.

Isto porque, pela simples leitura do ADITAMENTO DA INICIAL de
ID no 49497496
, denota-se que foi apresentado o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, portanto, não há que se falar em decisão
extra petita
.

Assim,
rejeito a preliminar de decisão
extra petita
.-

V O T O

Eminentes pares:

Não é de se olvidar que com advento do novo Código de Processo Civil, para disciplinar o instituto da
desconsideração da personalidade jurídica
, este passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado justamente “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
”, consubstanciado pelos
artigos 133 a 137
, todos CPC/15, sem correspondência no CPC/73.

Pela redação dada ao
artigo 134 do CPC/15
, enterrou-se de vez todas as teses de que o mecanismo jurídico deve ser operado através de incidente com a decida citação, a fim de oportunizar o terceiro o contraditório e a ampla defesa,

conforme defendido pelo agravante
, posto que pela simples leitura do texto abaixo permite ao Juiz, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente se a
desconsideração da personalidade jurídica
for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os
§§ 2o e 3o do citado artigo
.

“
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial
.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o
.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Portanto, trata-se de importante inovação no ordenamento jurídico, posto que, antes da positivação no CPC/2015, via de regra, a desconsideração da personalidade jurídica somente era aventada na fase de cumprimento de sentença/execução, oportunidade na qual se podia verificar a inexistência de bens necessários à extinção da obrigação.
Outra importante inovação trazida com o novo CPC foi a possibilidade de se requerer a desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial, conforme acima delineado, sendo desnecessária “
ação autônoma
”, como muitos defendem.

Todavia, para o acolhimento do aludido instituto, deverá ser demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do
artigo 134, § 4o, do CPC/15
.

O interessado deve comprovar, também,
a fraude
,
abuso de direito/personalidade
e/ou a
confusão patrimonial
, nos termos do
artigo 50 do Código Civil
, os quais, ao meu sentir,
podem ser considerados os principais pressupostos para a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica
previsto no artigo 134, § 4o, do CPC/15.

Isto porque, a
fraude

caracteriza-se pela utilização ilícita da autonomia patrimonial da sociedade empresarial, como subterfúgio para ocultar bens e deixar de cumprir suas obrigações.

O
abuso de direito/personalidade
, por sua vez, denota-se da desvirtuação da personalidade jurídica legalmente conferida à sociedade empresarial, caracterizando pelo ato abusivo que vá de encontro à função social da sociedade. Ou seja, trata-se da utilização abusiva dos direitos inerentes à personalidade jurídica de forma a, propositalmente, lesar o terceiro interessado.

A
confusão patrimonial
, por fim, decorre de atos da sociedade e seus sócios (inclusive, outras pessoas jurídicas), em que não há clara delimitação da efetiva propriedade dos bens/ativos, acarretando na utilização indiscriminada dos bens por ambas as partes.

Como nos ensina
FREDIE

DIDIER JR.
:

“
..a teoria da desconsideração da personalidade jurídica não almeja eliminar o princípio da separação dos patrimônios da sociedade e seus sócios, mas, “contrariamente, servir como mola propulsora da funcionalização da pessoa jurídica, garantido as suas atividades e coibindo a prática de fraudes e abusos através dela. Ela atua episódica e casuisticamente
”. (
DIDIER JUNIOR, Fredie; Curso de direito processual civil: execução - 7.ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Inclusive, o referido instituto vem sendo amplamente utilizado, conforme denota-se de recente precedente firmado pelo STJ:

"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (...). Admitida a incursão no patrimônio das pessoas físicas, não há limitar o pedido aos bens do sócio administrador, uma vez que a Corte da Cidadania possui entendimento assente de que "não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à disregard doctrine, de forma que todos eles serão alcançados."
(STJ, AgInt no AREsp 1347243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)
.

Vale ressaltar que, embora não seja o acaso, uma vez aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta são responsabilizados pela dívida existente, nos termos do entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL (...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO - BENS DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE -
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS
, IMPROVIDO. (...)

A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores.

A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no pólo passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la.
A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo
. (...)".

(STJ - REsp: 1169175 DF 2009/0236469-3, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2014).
Grifei
.

Sobre o tema, confira o artigo 789 do CPC/15:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

De igual sorte, há situações em que
não se pode aguardar a citação
daqueles que devem ser atingidos pela decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de se frustrar o resultado útil do processo.

Em outras palavras, após requerida a desconsideração da personalidade jurídica, seja na petição inicial ou na instauração do incidente, havendo o risco iminente de haver desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas que podem ter seu patrimônio constrito, pode ser formulado, concomitantemente, com a

desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência em caráter antecedente previsto pelos
artigos 300 e seguintes do CPC/15
, para assegurar o resultado útil do processo

para que, depois, seja realizada a citação das pessoas indicadas pelo autor do pedido, assim, não há que se falar em ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido é o magistério de
FREDIE DIDIER JR
. para quem:

“...aplica-se ao incidente de
desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência
. Pode-se, então, pedir a antecipação dos efeitos da desconsideração,
uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista nos arts. 300 e ss., CPC
”.
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 18a ed. Salvador: JusPodvm, 2016. Volume 1.).
Grifei
.

Evidentemente, melhor seria que o legislador já tivesse previsto esta hipótese de urgência ao disciplinar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Porém, a falta de sua previsão ao lado dos
artigos 133 a 137 do CPC/15
não prejudica uma interpretação sistemática e a combinação destes dispositivos com os dispositivos aplicáveis à tutela provisória de urgência em caráter antecedente (
artigos 300 e seguintes do CPC/15
), adotando-se a solução acima delineada para os casos em que
há clara comprovação de risco de comprometimento do resultado útil do processo
com a citação a que se refere o
§ 2o do artigo 134 e artigo 135, ambos do CPC/15
.

É esta a interpretação que dá maior rendimento ao disposto no
artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal
(“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça à direito”).

Feitas tais ponderações, passo à apreciação do mérito recursal.

Pois bem.

No caso em comento, analisando detidamente o feito de origem, denominado
MEDIDA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEENTE

E PREPARATÓRIA PARA AÇÃO MONITÓRIA
, denota-se que o autor da ação, ora agravado, além de requer o sequestro dos grãos desviados
em decorrência da inadimplência do
Contrato de Compra e Venda de Soja no 106000000732020 C.N.: 7710
,

pactuado entre as partes, também requereu a
desconsideração da personalidade jurídica
no aditamento da inicial, o que é plenamente possível, diante do que dispõe o
§ 2o do artigo 134 do CPC/15
, conforme acima já discorrido.

Concomitantemente, o autor/agravado, requereu a
tutela de urgência em caráter antecedente,
nos termos dos artigos 300 e seguintes do CPC/15
,
tanto para o
sequestro dos bens
quanto para a
desconsideração da personalidade jurídica
, diante das intensas transações com indícios de simulações e fraudes com a participação de sua convivente THÁSSIA, o que foi deferido pela Juíza singular – Dra.
PATRÍCIA CRISTIANE MOREIRA
, a qual proferiu duas decisões que deram azo ao presente recurso.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo as decisões agravadas proferidas em
29/05/2020
e
17/06/2020
, respectivamente, que diante da clareza e da riqueza de detalhes, valho-me da mesma para subsidiar o meu voto:

PRIMEIRO DESPACHO RECORRIDO DE 29/05/2020

“Vistos etc.

Trata-se de tutela de urgência com caráter antecedente e preparatória para ação monitória proposta por Valacir Vicente de Bona em face de Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli (Pereira & Parra Pereira Ltda. EPP), ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se no contrato de compra e venda de soja n° 106000000732020 C.N: 7710.

Segundo a exordial, o autor, entre os dias 20 a 30 de março de 2020, remeteu para a requerida o volume de 29.740,00 kg (vinte e nove mil e setecentos e quarenta mil quilogramas), equivalentes a 495,67 sacas de soja em grãos, tipo a granel, para cumprimento de contrato de compra e venda de soja futura para exportação, com valor pactuado em R$80,50 por saca, resultando no importe de R$ 39.901,17 (trinta e nove mil e novecentos e um reais e dezessete centavos).

Prossegue afirmando que diante do indeferimento da RJ, os direitos do credor estão sendo a cada instante ameaçados, já que são vários os credores e várias as ações cautelares e executórias.

Em face do noticiado, a parte autora postula pelo arresto das 495,67 sacas de soja em grãos, ou seja, 29.740,00 Kg, tipo a granel, com base no artigo 300 e 301 do CPC, nos endereços indicados, que se referem aos locais em que a executada tem unidades com produto depositado, assim como em quaisquer armazéns que se encontrem, ainda que depositados em nome de terceiros, especialmente em nome dos sócios, administradores e outras do grupo da executada; o arresto de produtos e/ou subprodutos (insumos, defensivos agrícolas e etc.), armazenados sua sede na cidade de Primavera do Leste, no seguinte endereço: Rua Rio de Janeiro, 2691, Bairro Primavera IV – Primavera do Leste/MT, bem como que o arresto se estenda a demais bens móveis (veículos) e imóveis de propriedade da Ré, incluindo a sua própria sede, o arresto “online”, via BACENJUD de ativos financeiros depositados em contas bancárias da empresa Requerida, no valor de até R$ 39.901,17 (trinta e nove mil e novecentos e um reais e dezessete centavos).

A petição inicial foi instruída com documentos.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É a síntese. Fundamento. Decido.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente os documentos que, em conjunto, constituem prova escrita da obrigação pecuniária, apta a embasar o procedimento monitório, a seguir transcritos:

1) contrato de compra e venda de soja no 106000000732020 C.N: 7710;

2) Lista de Credores da Indiana Agri, em que consta no item 26 o nome do autor;

3) documento da empresa, constando o N° CONFIRMAÇÃO: 7710/20 e dados das partes e do produto, devidamente assinado pelo Sr. Geraldo Maurício Barroso Neto, funcionário da requerida na Unidade de Canarana/MT.

Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto (commodities), de fácil comercialização e circulação, tornando plausível a arguição de desvio definitivo dos grãos, comprometendo, de forma efetiva, a possibilidade de recebimento da soja negociada.

O fato mais relevante, todavia, foi o requerimento de processamento de recuperação judicial formalizado pela empresa demandada, indeferido pelo juízo recuperacional.

Com efeito, após prévia avaliação preliminar por perito, o relatório apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada, bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejaram o indeferimento do pedido.

Conforme dispõe o artigo 51 da Lei no 11.101/05, a petição inicial do pedido de recuperação judicial deve ser instruída com demonstrações contábeis do balanço patrimonial, de demonstração de resultados acumulados e desde o último exercício social, bem como de relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção. Exige-se, ainda, um relatório completo da situação da empresa do ponto de vista econômico e comercial.

Tais documentos são essenciais para que o juízo tenha suporte para conhecer as reais condições da postulante, com conferência dos dados financeiros e contábeis colacionados à inicial.

Como é cediço, o objetivo da lei é garantir a continuidade da atividade em razão dos benefícios sociais dela decorrentes, como geração e circulação de riquezas, recolhimento de tributos e, principalmente, geração de empregos e rendas.

Ocorre que a norma recuperacional não pode servir de salvaguarda a operações que afrontem os postulados básicos da boa-fé e vedação ao enriquecimento ilícito, pilares das relações comerciais e contratuais.

Constitui, a um só tempo, poder e dever do magistrado avaliar todos os pedidos submetidos a sua jurisdição ao escrutínio da estrita conformidade legal, impedindo a utilização indevida da máquina pública, bem como o descrédito do instituto recuperacional.

O introito é pertinente à medida que a análise dos autos indica a pretensão de utilização indevida da recuperação judicial com o intuito de fraudar credores.

Justifico.

Dentre os diversos apontamentos que devem ser considerados, destaca-se a inconsistência no relato da situação de crise, requisito previsto no artigo 51, I, da Lei no 11.101/05, a qual não é coerente com a apuração contábil dos autos, já que a parte autora fundamenta como elementos que contribuíram para a crise empresarial a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano de 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e suas consequências em 2020, deixado, todavia, de relacionar o nexo causal de tais acontecimentos com as atividades da empresa.

Aliado a isso, tem-se, por conclusão da avaliação preliminar, que os alegados “prejuízos gigantescos” decorrentes dos fatos narrados não condizem com a realidade contábil apresentada, já que há demonstração da existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo até 31.12.2019.

Se não bastasse a aparente “saúde” empresarial até o começo do corrente ano, os documentos que poderiam comprovar a chegada de inopino, e nas proporções qualificadas na inicial, da crise no ano de 2020 não foram colacionados, mesmo após solicitação expressa, vulnerando a verossimilhança da arguição e o cumprimento do requisito legal.

Sobreleva registrar, por oportuno, que não se trata de ampliação das exigências documentais, sob o argumento de exigir mais que a própria legislações do setor contábil, mas reconhecimento da ausência de transparência mínima na elucidação da controvérsia, sem qualquer causa legítima.

Outro apontamento pertinente, conforme relatório do expert, diz respeito a cumprimento deficiente do disposto no artigo 51, inciso VI, da Lei no 11.101/05, o qual exige a instrução do feito com relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor, com o propósito óbvio de avaliar eventual movimentação suspeita que denuncie eventual fraude.

Os autores juntaram declarações de imposto de renda do titular da empresa. “No entanto, diante das escrituras públicas e documentos encaminhados pelos credores após a apresentação do referido relatório de constatação prévia, é possível atestar que as declarações de imposto de renda colacionadas a inicial não são capazes de comprovar a relação de bens particulares do administrador da empresa requerente no momento do pedido desta recuperação judicial, já que foram transacionados imóveis e participações societárias dias antes do seu protocolo, como exposto no tópico I deste relatório”. [1]

Adiante, sobre o cumprimento deficitário do disposto no artigo 51, inciso VII, da Lei no 11.101/05, que determina a instrução do feito com extratos atualizados das contas bancárias do devedor, tem-se que “a. Conforme consignado no relatório de constatação prévia, a empresa requerente não havia anexado a inicial os extratos de todas as contas existentes. b. Então, na emenda a inicial, a empresa requerente juntou aos autos telas dos sítios eletrônicos dos Bancos Itaú (acesso bloqueado), Sicredi (usuário não cadastrado), Daycoval (usuário ou senha inválido) e Safra (senha bloqueada) (id.32026957), aduzindo que [...] as instituições bancárias limitaram o acesso às contas bancárias [Doc.04], impedindo a plenitude de apresentação, razão pela qual faz-se necessário a determinação deste r. juízo para que as instituições bancárias liberem o acesso aos extratos bancários, o que desde já se requer [...]. c. Entretanto, observa-se que não há qualquer indicativo quanto a impossibilidade de acesso ao sistema dos Bancos do Brasil e Bradesco, bem como cooperativa Primacredi, onde a empresa requerente também possui contas bancárias, de modo que as telas colacionadas não são suficientes para demonstrar a impossibilidade de se obter os extratos necessários. Até porque, o impedimento relatado foi constatado em 27.04.2020 (data indicada nas pelas apresentadas – id.32026957) e não houve a comprovação de qualquer ato posterior praticado até o protocolo da emenda a inicial em 11.05.2010 na tentativa de cumprir a obrigação imposta pelo artigo 51, inciso VII, da LRF, posto que poderia ter noticiado tal fato nestes autos logo após ter conhecimento e solicitado providências deste juízo para que pudesse cumprir o prazo conferido e/ou tomado qualquer outra medida em tal sentido". [2]

Ainda, sobre o descumprimento dos esclarecimentos constatados preliminarmente, concluiu-se que “Outrossim, quanto aos esclarecimentos solicitados referente aos apontamentos realizados nos tópicos “V”, “IX.4”, “IX.4F”, “IX.6” e “X” do relatório de constatação prévia, assevera-se que, embora a juntada dos documentos contábeis com posição em 31.03.2020 possa ter sanado alguns, o fato é que a empresa requerente não teceu qualquer consideração a respeito em sua emenda, bem como não forneceu os documentos complementares solicitados e indicados no e-mail colacionado no id.31435123, conforme mencionado no item 7 das considerações finais do relatório”.

Ademais, a análise técnica das informações contábeis da empresa requerente revelou diversas inconsistências, conforme extenso relato do tópico IV.4 do relatório incluso (Num.32321234).

Todas essas considerações são relevantes para fundamentar a conclusão do manifesto risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a medida cautelar, notadamente porque já utilizado indevidamente o pedido recuperacional, circunstância que demonstra o evidente propósito do inadimplemento.

Por fim, a indisponibilidade ou restrição sobre bens de terceiro somente será possível mediante a propositura de ação autônoma, com integralização do litisconsórcio passivo necessário.

Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino a apreensão cautelar de grãos na quantidade de 495,67 sacas de soja, ou seja, 29.740,00 Kg, tipo a granel, nos endereços indicados, que se referem aos locais em que a executada tem unidades com produto depositado, assim como em quaisquer armazéns que se encontrem, o arresto de produtos e/ou subprodutos (insumos, defensivos agrícolas e etc.), armazenados sua sede na cidade de Primavera do Leste, no seguinte endereço: Rua Rio de Janeiro, 2691, Bairro Primavera IV – Primavera do Leste/MT, bem como que o arresto de bens móveis (veículos) e imóveis de propriedade da Ré, incluindo a sua própria sede, com remoção para os armazéns indicados pela parte autora, mediante termo de responsabilidade e formalização da caução real imobiliária. Apenas se frustrada a apreensão dos grãos, autorizo o bloqueio eletrônico, com indisponibilidade patrimonial, de modo a evitar o excesso de restrições.

Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo legal, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, nos moldes do artigo 308 do Código de Processo Civil, sob pena de cessação da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente (CPC, art.309).

Apresentado o pedido principal, imediata conclusão.

O reforço policial está sujeito à prévia observância e cumprimento do ato normativo (CNGC, art.471, §1o).

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Primavera do Leste (MT), 29 de maio de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito”

SEGUNDA DECISÃO PROFERIDA EM 17/06/2020

“Vistos etc.

Nos termos do artigo 308 do Código de Processo Civil, recebo o pedido de aditamento da petição inicial para conversão da tutela inicial em ação monitória.

Da desconsideração da personalidade jurídica

A parte autora pretende atingir o património do proprietário da empresa demandada, pessoa física, Alex Pereira, bem como de outras pessoas físicas e jurídicas ligadas ao suposto grupo empresarial de fato formado.

A desconsideração da personalidade jurídica consiste na declaração de ineficácia relativa da própria pessoa jurídica - rectius, ineficácia do contrato ou estatuto social da empresa -, frente a credores cujos direitos não são satisfeitos, mercê da autonomia patrimonial criada pelos atos constitutivos da sociedade (REsp 1180191/RJ).

Nas lições do ilustre Ministro Luis Felipe Salomão, “O instituto se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, atuando, processualmente, sobre o polo passivo da relação, modificando ou ampliando a responsabilidade patrimonial”.

Trata-se, portanto, de modalidade especial de intervenção de terceiro, que exige, concomitantemente, a existência do requisito objetivo, consistente na insuficiência de patrimônio do devedor, como também o requisito subjetivo, este referente ao desvio da finalidade ou confusão patrimonial por meio de fraude ou de abuso de direito, segundo teoria adotada pelo ordenamento civil brasileiro (Súmula 568/STJ). Ei-la:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/02. AUSENTES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1862672/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

Nesse passo, prescreve a legislação que em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (CC, art.50).

Portanto, o objetivo precípuo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a criação de condições para responsabilização de pessoas naturais por atos praticados pelos representantes das pessoas jurídicas. Esse incidente é admitido também para hipóteses de querer atribuir a responsabilidade para a pessoa jurídica por atos praticados pelas pessoas naturais que a controlam (BUENO, 2016).[1]

Surgem, assim, as diversas modalidades de desconsideração da personalidade jurídica, pela qual o Tribunal Cidadão já admitiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, mediante afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir, então, o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações de seus sócios ou administradores (REsp 279.273-SP, DJ 29/3/2004; REsp 970.635-SP, DJe 1°/12/2009, e REsp 693.235-MT, DJe 30/11/2009. REsp 948.117-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/6/2010).

Conforme preceituado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a análise do dispositivo, sob a ótica de uma interpretação teleológica, legitima a inferência de ser possível a teoria da desconsideração da personalidade jurídica em sua modalidade inversa, que encontra justificativa nos princípios éticos e jurídicos intrínsecos à própria disregard doctrine, que vedam o abuso de direito e a fraude contra credores. Dessa forma, a finalidade maior da disregard doctrine contida no preceito legal em comento é combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios.

Não se pode perder de vista, ademais, que nem sempre a empresa é constituída em sociedade – a exemplo do caso dos autos, que se trata de empresário individual de responsabilidade limitada – sendo possível verificar, ainda assim, o abuso na personalidade jurídica e a necessidade de responsabilização de terceiros pessoas físicas ou jurídicas ligadas à atuação do empresário que agem em verdadeira formação de grupo empresarial de fato, embora não constituído regularmente.

Nessa linha de intelecção, a doutrina convencionou denominar desconsideração da personalidade jurídica expansiva aquela decorrente da responsabilização de outras pessoas jurídicas utilizadas na prática de abuso pelo empresário, constituídas em uma clara tentativa de esquivar da responsabilidade pelas dívidas constituída.

A pertinência da aplicação de tal teoria já foi assentada pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União, sendo a discussão remetida ao Superior Tribunal de Justiça por intermédio do Mandado de Segurança no 32.494/DF, no qual o Ministro Celso de Mello teceu fundamentos concretos e suficientes para a manutenção da decisão do TCU, sendo a resolução exauriente remetida para votação plenária, ainda não verificada. Colaciono:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR. EXTENSÃO DE EFEITOS À SOCIEDADE COM O MESMO OBJETO SOCIAL, MESMOS SÓCIOS E MESMO ENDEREÇO. FRAUDE À LEI E ABUSO DE FORMA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DA INDISPONIBILIDADE DOS INTERESSES PÚBLICOS.

- A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos sócios e com o mesmo endereço, em substituição a outra declarada inidônea para licitar com a Administração Pública Estadual, com o objetivo de burlar à aplicação da sanção administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações Lei n.o 8.666/93, de modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para estenderem-se os efeitos da sanção administrativa à nova sociedade constituída.

- A Administração Pública pode, em observância ao princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados, desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de forma e fraude à lei, desde que facultado ao administrado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular.

- Recurso a que se nega provimento.

(RMS 15.166/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2003, DJ 08/09/2003, p. 262)

Muito embora a aplicação da modalidade teórica tenha se verificado na esfera administrativa, a fim de preservar o sistema licitatório, imperativo reconhecer a necessidade da mesma aplicação interpretativa teleológica na proteção das relações comerciais, em especial pela observância dos princípios éticos e jurídicos intrínsecos à própria disregard doctrine, que vedam o abuso de direito e a fraude contra credores, aplicando-se, assim, o mesmo direito (ubi eadem ratio ibi idem jus).

Ademais, o reconhecimento da formação de grupo empresarial de fato é admitido pela jurisprudência estadual, sendo denominado de consolidação substancial (N.U 1011986- 87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019).

Logo, a admissão do incidente para além da inclusão do proprietário Alex Pereira deve ser deferida, motivo pelo qual passo à análise do pedido de tutela de urgência.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente a existência de atos de alienação patrimonial ultimado às vésperas do pedido recuperacional, em que figuram como beneficiados pessoas físicas e jurídicas com ligação consanguínea, conjugal ou com poderes de administração da empresa do autor Alex Pereira.

De fato, nos autos do pedido de recuperação judicial, o responsável pela avaliação preliminar apontou que em 02.04.2020 a empresa demandada Indiana Agri alienou a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda., favorecendo Lourdes Iara Piccoli, inclusive com pagamento do valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), sem a respectiva verificação contábil do aporte financeiro.

Ainda, em abril de 2020, o proprietário Alex Pereira alienou imóvel em favor de Mauro Edson Menezes de Oliveira, que se apresenta como Gerente Administrativo da empresa requerida.

O proprietário Alex Pereira alienou, ainda, em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira, sua convivente, a totalidade das quotas da empresa Chicago Corretora de Cereais, bem como imóvel urbano localizado nesta urbe.

Transferiu as empresas Indiana Force Ind. E Com. de Rações e Oleos Vegetais e empresa Agro Bulls Ltda., antes pertencentes a Alex Pereira e sua filha Lais Borges Pereira, em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira.

Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da premente insolvência, tendo em vista o ajuizamento de inúmeras ações em face da empresa demandada e seu empresário individual Alex Pereira, apresentando resultados negativos para penhora de bens e ativos bancários.

Os fatos mais relevantes e peculiares já foram expostos por este juízo pelo teor da decisão que indeferiu o processamento da recuperação judicial.

Portanto, há risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a medida cautelar, notadamente porque já utilizado indevidamente o pedido de recuperação judicial, circunstância que demonstra o evidente propósito do inadimplemento.

Isso posto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino o bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD e, acaso infrutífero, sucessivamente, a restrição veicular via RENAJUD, bem como o arresto de bens móveis ou imóveis dos implicados, mediante prévia formalização da caução real imobiliária.

Do impulso oficial

Comunique-se ao distribuidor para as anotações devidas (CPC, art.134, §1o).

Dispensada a instauração do incidente eis que a desconsideração da personalidade jurídica foi requerida na petição inicial do pedido principal (CPC, art.134, §2o).

Citem-se os implicados no pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Havendo prova escrita sem eficácia de título executivo, defiro a expedição de mandado de pagamento, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa (CPC, art.701, caput) ciente de que, se cumprir o mandado no prazo, estará isento do pagamento das custas processuais (CPC, art.701, §1o).

[Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, observando-se, no couber, as regras para o cumprimento da sentença (CPC, art.701, §2o).

Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, embargos à ação monitória (CPC, art.702, caput).

Cumpra-se com urgência
.

Primavera do Leste (MT), 17 de junho de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito

[1] BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. – São Paulo: Saraiva, 2016

Diante dos elementos trazidos na introdução deste voto, a decisão singular deve ser mantida, uma vez que, além dos preenchimentos dos requisitos do artigo 50 do Código Civil e 300 e seguintes do CPC/15, os fundamentos apresentados pela Juíza encontram-se
respalde na legislação – até porque, conforme já ventilado,

com o advento do novo CPC/15, é
cabível a desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases do processo de conhecimento
, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, sendo dispensada a
instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida
na “
petição inicial
”,
como no caso dos autos
,

hipótese em que será “
citado
”
o “
sócio
”

ou
a “
pessoa jurídica
”.
Inteligência do
artigo 134, § 2o, do CPC/15
.

Inclusive, a desconsideração da personalidade jurídica deferida pela Juíza singular, levou em consideração a reiterada prática de fraude pré processual perpetrados pela empresa, pelo sócio e pela sua convivente, além do esvaziamento patrimonial da empresa, ocultação dos bens de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas para com diversos credores, bem como de fraude contra credores.

Aliás,
diante da gravidade da situação apresentada e das tentativas de transferência do patrimônio da empresa agravante e de seu sócio poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial no claro intuito de lesar os credores, resta nítido o desvio de finalidade previsto no art. 50, § 1o, do Código Civil, o que por si só justifica a desconsideração da personalidade jurídica.

A propósito sobre o tema do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÕES E RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E INDÍCIOS DE FRAUDE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No caso, em que se trata de relações jurídicas de natureza civil - empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas
). 2. A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da presença dos requisitos necessários para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, ante a ocorrência de confusão patrimonial e indícios de fraude, para impossibilitar o cumprimento das obrigações firmadas, decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever o acórdão objurgado, no caso, importaria necessariamente o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. (...)”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 100831 RS 2011/0236926 -9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2016, T4 - 4 TURMA, Publicação: DJe 01/09/2016).
Grifei
.

Tanto é verdadeira a fraude e ocultação de bens, que o próprio Oficial de Justiça no cumprimento do mandado de sequestro assim certificou em outro processo análogo a este, a exemplo do
RAI no 101227-71.2020.8.11.0000
, em que o sócio ALEX PEREIRA também é o agravante:

"
CERTIDÃO

CERTIFICO que, em cumprimento ao respeitável mandado retro, inserido nos autos do 1002865- 75.2020.8.11.0040, me dirigi à
Fazenda Indiana, distante aproximadamente 135 km da sede do Fórum desta Comarca, sentido vila União, localizada na rodovia MT 251, e estando ali, no dia 10/06/2020 por volta das 10:50 hs, acompanhado do Oficial de Justiça Jan Áureo Gomes Andrade, do Advogado da parte autora Dro Gustavo H. C. Alberini, pela parte autora João Sichieri Junior, e com reforço policial,
ali, fomos recebidos pelo Senhor Batista Nairon Santos de Moraes, que se identificou como gerente e responsável pela fazenda. Após os cuidados que o caso requer, e mesmo havendo apresentado o mandado e a decisão de ordem de arrombamento, os mesmos se recusaram a abrir a porteira, o que nos obrigou a cortar a corrente para adentrar na fazenda, demos início ao cumprimento do mandado por volta das 11:30 hs, compareceu e acompanhou todo o desenrolar do cumprimento do mandado em tela, além do gerente cito acima, a Dra. Luana Klimiuk, advogada da executada e o Senhor Abílio Artur Wilsmann, que se identificou como responsável pelos Armazéns da empresa ré, este último conhecido por já haver acompanhado outros cumprimentos em outros endereços da empresa requerida.
Não encontramos na sede da fazenda, nenhum bem e nenhum produto, somente após diligências no perímetro da fazenda é que encontramos diversos equipamentos, implementos e insumos agrícolas, todos muito bem escondidos no mato e em local de difícil acesso, encontramos ainda, gado com marca da empresa Indiana Agri, como podemos demonstrar nas fotos anexas, não sendo apresentado nenhuma documentação do gado
. Encerramos os trabalhos naquele local por volta das 18:15 hs. Fizemos a indisponibilidade dos equipamentos, dos produtos e dos semoventes ali encontrados, visto a situação em que foram localizados e pela declaração do gerente de que tudo pertence ao Senhor Alex Pereira.
Na data de 11/06/2020 em ato contínuo, comparecemos na Fazenda Indiana II, localizada na Rodovia MT 130, Km 45, onde foram encontrados fora do armazém da fazenda, dentro do perímetro da fazenda próximo a mata em local de difícil acesso 31 bags de 1.000 kg, de fertilizante cloreto de potássio – 60% de K20, marca Yara, fórmula 0 0 60, granulado e, estes foram removidos, tendo em vista que o senhor Daniel, identificou-se como funcionário do Armazém da empresa Indiana Agri e estava ali acompanhando os atos, apresentou a Nota Fiscal 000.000.610 – série 1, emitida em 23/04/2020 e data de saída 23/04/2020, em nome da Senhora Tassia Christina Duarte de Oliveira, com endereço para a Fazenda Indiana, localizada na MT 251, km 113; Contudo estes foram encontrados na fazenda Indiana II, localizado na MT 130 km 45, e ainda as etiquetas afixadas nos bags, constam data de fabricação 27/04/2020, na cidade de Rondonópolis, lote 001517376. Sendo então no caso do adubo, verificado que a data de emissão da Nota Fiscal e sua saída, foram anterior a sua data de fabricação, o que nos causou estranheza e nos levou a acreditar, que fora apresentada Nota Fiscal de produto divergente, foto anexa da nota fiscal apresentada e da etiqueta do produto, e ainda foi encontrado implementos agrícolas na mata em local de difícil acesso, com obstáculos no caminho, fazendo barricada para dificultar a localização desses bens,
sendo 01 plantadeira 2117A John Deere, série *1CQ2117ACK0125143*, 01 Pulverizador 4630 John Deere com pneus vazios, série *1NO4630XHB0018092*, 01 Trator John Deere 7500 com pneus vazios, retirado o miolo da ignição para não funcionar, modelo agregado ZF do Brasil S.A no AOL -359 4 094:003084, no de lista Unitária 4472095094, série J06068T002560 com concha acoplada modelo PAD 2000 Diamante, 01 Trator John Deere 7230J, série *1BM7230JKKH003109*, 01 Bazuka Premium 25000 Sollus, série 20276 e ainda na sede da fazenda foram encontrados 01 camionete Volkswagem Amarok, cor Preta, Placa QCB 7054, 01 Pulverizador Autopropelido 4630 John Deere, série * 1NW4630XJE0000565*, 01 Pá Carregadeira XGMA XG935H, ano 2013, série CX600935J001D0384, 01 Plataforma de milho Vence Tudo, Modelo PM 26 linhas, ano 2013,série 065703, fazendo a indisponibilidade de todos os maquinários encontrados, sem fazer remoção de nenhum desses equipamentos, comunicando ao Senhor Daniel Ferreira Costa Capeli funcionário que ali se encontrava do ato realizado, bem como dos funcionários que ali estavam Sr. Reginaldo e o Sr. Marcos Gonçalves da Silva. Em ato contínuo comparecemos a sede da empresa localizada a Rua Rio de Janeiro, no 2691, onde a empresa encontrava-se fechada, comunicamos da ordem judicial a segurança que se encontrava no interior da empresa via interfone, a qual comunicou o fato ao gerente da empresa Sr. Mauro, o qual, após se fez presente no local, abriu as portas da empresa, onde demos início aos trabalhos de sequestro e remoção de insumos agrícolas encontrados, conforme notas fiscais anexas e alguns móveis e equipamentos de informática, conforme Notas Fiscais no 000.002.900 / 901 / 902 e 903, emitida pela empresa Indiana Agri comércio e Exportação de Cereais e Eirelli, estes em duplicidade que a remoção não implica na impossibilidade de continuidade da atividade comercial da empresa, onde todo o cumprimento do mandado em tela, fora acompanho pelo Senhor Mauro, gerente da empresa ré, e com consentimento do mesmo, o qual também no ato recusou o encargo de depositário fiel destes bens, autorizando a remoção. Foram deixados no local, equipamentos suficientes para que a essencialidade de funcionamento da empresa não fosse prejudicada. No dia 12/06/2020 às 10hs35min, retornamos a fazenda Indiana, localizada na rodovia MT 251, km 113, e como acordado com a advogada da parte requerida, realizamos a remoção dos produtos e dos semoventes, removemos ainda um caminhão basculante, marca Navistar, modelo Internacional 4700 4x2, placa GSH8799, ano/modelo 2001, este último pelo fato de constar no documento, foto anexa, como proprietário o Senhor Alex Pereira e o mesmo não constar informação de alienação, nomeando como fiel depositário do bem e produtos relacionados no Auto de Sequestro anexo o Sr. João Sichieri Junior e ainda efetuei o sequestro dos implementos agrícolas que ficaram na fazenda, conforme anexos Auto de Sequestro nomeando o Sr. Batista Nairo Santos de Moraes, Gerente da Fazenda. Certificamos ainda que não foi realizado remoção de nenhum implemento agrícola, todos permaneceram na fazenda, exceto o caminhão Basculante Internacional 4700 4x2, cor vermelha Placa GSH 8799, conforme informado acima. E ainda, depois de confeccionado o Auto de Sequestro dos maquinários encontrados na Fazenda Indiana II, localizada a MT 130, Km 45, retornei ao endereço na data de 14/06/2020 às 09hs15min, onde os funcionários que ali se encontravam Sr. Reginaldo Ten. Aposentado que tudo indica que sua função ali é segurança e o Sr. Marcos Gonçalves da Silva recusaram o encargo de Depositário Fiel dos implementos Agrícolas descritos acima ali encontrados, alegando ser diaristas, os quais entraram em contato com o Dr. Edson, um dos advogados da parte ré, sendo indicado a Dra. Luana Klimiuk, CPF 011.356.131-84 com escritório a Avenida Cuiabá, no 1900, Bairro Primavera II, Primavera do Leste/MT, a qual na data de 15/06/2020 às 08hs55min aceitou o encargo, ficando como Fiel Depositária dos bens. Tudo ocorreu de forma pacífica, respeitando os princípios legais e registrado através de fotos. Somente foram removidos os insumos, semoventes e o veículo descrito acima, todos os demais equipamentos foram deixados nos locais e indisponibilizados, conforme autos em anexo. Dou fé. Obs. 1. Faremos juntada das fotos, posteriormente, devido ao grande número de fotos a serem anexadas. Obs. 2. Conforme informativo afixado na porta de entrada da empresa, localizada na rua Rio de Janeiro, no 2691, a mesma não está atendendo, atende apenas pelo telefone 66 3498 4141, contato este que não obtemos êxito em falar com ninguém.

O referido é verdade e dou fé.

Primavera do Leste-MT, 15 de junho de 2020

Conforme se verifica da certidão, os Oficiais de Justiça nada encontraram na sede da fazenda, todavia, em diligência no perímetro da fazenda, encontraram diversos equipamentos
, implementos e insumos agrícolas, todos muito bem escondidos no mato e em local de difícil acesso, muito deles danificados.

Aliás, no mesmo
RAI no 1012237-71.2020.8.11.0000
foram colacionadas as imagens das fotos a seguir:

E mais, a Juíza singular, que se encontra mais próxima das provas e das partes, foi enfática em informar que poucos dias antes do pedido de recuperação judicial, o sócio ALEX PEREIRA, único administrador da
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
alienou a imóvel para a pessoa jurídica denominada
INDIANA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (INDIANA BULLS)
, administrada pela sua convivente THÁSSIA, além de outro imóvel, bem como alterou o Contrato Social da empresa
CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA
, realizada no dia
23/03/2020
, por meio da qual o sócio proprietário da empresa requerida,
ALEX PEREIRA
, transfere suas cotas perante a corretora de cereais à sua convivente e agravante
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA,
o que reforça a tese tentativa de fraude em face dos credores da requerida
INDIANA AGRI
.

Confira o trecho da decisão:

“
(...) Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente a existência de atos de alienação patrimonial ultimado às vésperas do pedido recuperacional, em que figuram como beneficiados pessoas físicas e jurídicas com ligação consanguínea, conjugal ou com poderes de administração da empresa do autor Alex Pereira.

De fato, nos autos do pedido de recuperação judicial, o responsável pela avaliação preliminar apontou que em 02.04.2020 a empresa demandada Indiana Agri alienou a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda., favorecendo Lourdes Iara Piccoli, inclusive com pagamento do valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), sem a respectiva verificação contábil do aporte financeiro.

Ainda, em abril de 2020, o proprietário Alex Pereira alienou imóvel em favor de Mauro Edson Menezes de Oliveira, que se apresenta como Gerente Administrativo da empresa requerida
.

O proprietário Alex Pereira alienou, ainda, em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira, sua convivente, a totalidade das quotas da empresa Chicago Corretora de Cereais, bem como imóvel urbano localizado nesta urbe
.

Transferiu as empresas Indiana Force Ind. E Com. de Rações e Oleos Vegetais e empresa Agro Bulls Ltda., antes pertencentes a Alex Pereira e sua filha Lais Borges Pereira, em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira
.
(...)”
.
Grifei
.

Além de todos estes fatos, a sentença de indeferimento do processamento da recuperação judicial declarou que o relatório de avaliação preliminar realizado apontou diversas inconsistências, especialmente a ocorrência de fraude:

“(...) após reanálise dos documentos juntados, o relatório de avaliação preliminar apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada,
bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejariam o indeferimento do pedido
, embora a conclusão pelo Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR), defendido pelo jurista Daniel Carnio Costa, conclua pelo deferimento do processamento, com emenda (...)”. (www.tjmt.jus.br).

Contra o indeferimento da recuperação judicial foi interposto o recurso de apelação, da relatoria da eminente Relatora –
Desembargadora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
-, o qual foi recentemente julgado (
26/08/2020
), confirmando a sentença singular que indeferiu a recuperação judicial da empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (
www.tj.jus.br
).

De igual sorte, não houve comprovação do agravante quais os maquinários e por quais motivos são indispensáveis ou essenciais à atividade econômica da entidade familiar a justificar a sua liberação.

No mais, diante de todo o contexto fático dos autos, a própria citação de plano, conforme pretendido pelo agravante, poderia acarretar prejuízos irreversíveis, o que justifica a concessão da liminar
initio litis
, logo, não há que se falar em ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS DA DEVEDORA ANTES DA CITAÇÃO
. 1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, todavia, a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica passou a reclamar a abertura de incidente próprio para esse fim, com a citação dos sócios da empresa devedora para responder ao pedido formulado pelo credor. A decisão agravada, contudo, não confrontou o disposto no art. 135 do Código de Processo Civil em vigor, porque o arresto foi deferido com fundamento no poder geral de cautela conferido ao Magistrado. [...]. 2. Tutela de urgência antecipatória. Probabilidade do direito invocado. Sócios que deliberaram o encerramento das atividades da devedora para frustrar a execução, reforçando os indícios de confusão patrimonial decorrente da ausência de bens passíveis de penhora enquanto ativa a sociedade. 3. O adiamento da medida pode inviabilizar o pagamento do valor buscado pelo credor, do que resulta o risco ao resultado útil de processo.4. E não há risco de irreversibilidade de medida, porque, caso indeferido o pedido de desconsideração ao final do incidente, bastará ao D. Magistrado determinar a liberação das quantias bloqueadas. 5. Recurso não provido. Decisão mantida. (...). O contraditório pode ser postergado para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada. O que exige a Lei, e será observado, é que a parte seja ouvida e possa produzir provas a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, direitos que serão certamente assegurados neste caso. A decisão impugnada, destarte, não comporta a alteração pretendida.”
(TJ/SP, Agravo de instrumento n. 2095503 -58.2016.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 09.08.2016)

Desta forma, restando demonstrada a pertinência do procedimento e da presença dos pressupostos do artigo 300 do CPC/15, a desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto
.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020